Tribunal: TJDFT
Processo: 0716176-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716176-70.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: SEBASTIANA MAGALHAES DA COSTA EMBARGADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SEBASTIANA MAGALHÃES DA COSTA cujo escopo é a reforma do acórdão 2018636 (ID 73941637) proferido pela 2a Turma Cível deste Egrégio TJDFT. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 25 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator